Tribunal: TJBA
Processo: 8001604-08.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001604-08.2019.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA APELADO: SIMONE DE CASTRO DUQUE RIBEIRO Advogado(s):ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA, EDSON PEREIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE GUANAMBI. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança, condenando-o ao pagamento de verbas referentes a 13º salário, férias proporcionais do ano de 2018 e FGTS, com aplicação de juros e correção monetária conforme disposto na EC 113/2021. O Município opôs embargos de declaração, rejeitados, e interpôs o presente recurso, alegando quitação das verbas e inaplicabilidade do regime celetista ao vínculo jurídico. A Apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve quitação integral do 13º salário e das férias proporcionais referentes ao ano de 2018; (ii) saber se é devido o pagamento do FGTS à parte autora, diante da natureza jurídico-administrativa da contratação temporária. III. Razões de decidir 3. O documento apresentado pelo Apelante como prova de quitação do 13º salário e das férias proporcionais não possui eficácia probatória suficiente, por ter sido elaborado unilateralmente e carecer de assinatura das partes. Ademais, contradiz a causa de pedir, que se baseia justamente no mesmo documento para alegar a ausência de quitação. 4. A contratação temporária por necessidade excepcional de interesse público está prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e disciplinada pela Lei Municipal nº 1.013/2015. No caso, o Município não comprovou a excepcionalidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, caracterizando-se a nulidade do vínculo. 5. Quanto ao contrato, embora a sentença não tenha declarado expressamente a sua nulidade, a fundamentação adotada evidencia o reconhecimento implícito, com base na violação do art. 37, IX, da CF/88 e nas disposições da Lei Municipal nº 1.013/2015. 6. Conforme entendimento consolidado do STF (RE 596.478) e da Súmula 363 do TST, a nulidade do contrato não afasta o direito ao pagamento de remuneração pelos serviços prestados e aos depósitos de FGTS, como forma de impedir o enriquecimento ilícito da Administração. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de declaração expressa de nulidade contratual não impede o reconhecimento implícito da nulidade, quando a fundamentação da sentença evidencia violação ao art. 37, IX, da CF/88. 2. A nulidade da contratação de servidor público sem concurso público gera o direito ao recebimento dos valores referentes ao FGTS, como forma de impedir o enriquecimento sem causa por parte da Administração”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e IX; Lei 8.036/90, art. 19-A Jurisprudências relevantes citadas: STF - RE: 596478 RR, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012; STJ - REsp: 1660000 MG 2017/0048763-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/05/2017 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001604-08.2019.8.05.0088, em que figura como Apelante o Município de Guanambi e Apelada Simone de Castro Duque Ribeiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator